Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-81.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SUBSCRITORES. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária em razão de alegados danos em equipamentos eletrônicos causados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, considerando-se a suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante revelaram-se insuficientes para comprovar o nexo causal, por serem unilaterais, superficiais e carecerem de qualificação técnica adequada dos subscritores, não contendo detalhamento específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

5. A concessionária apresentou relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora demonstrando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante, corroborando a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

6. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora, requisitos não demonstrados no caso, considerando que a apelante atua no ramo securitário e possui condições de produzir prova robusta do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Laudos técnicos unilaterais e superficiais, carentes de qualificação técnica adequada dos subscritores e sem detalhamento específico dos danos, são insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 10159416120238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJ-MT, N.U. 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
do recurso
de A pelaç ã o interpost o por
ALLIANZ SEGUROS S/A

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos
da
“
ação regressiva de ressarcimento de danos”

n
°

1005970-81.2025.8.11.0041
,
julgou
im
procedentes os
pedido
s
formulado
s
na exordial contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
.

Alega a recorrente que firmou contrato de seguro com
So

Bebe
Comercio de Confecções LTDA EPP, representado pela Apólice n.º 5177202371180102803, através do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que o imóvel da segurada estivesse exposto durante o período de vigência do contrato. Sustenta que foi comunicada pela segurada sobre danos ocasionados em aparelhos eletrônicos de sua propriedade, sendo constatado por técnicos que os danos aos itens se deram em razão de oscilação de energia decorrente de oscilações na rede elétrica fornecida pela apelada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que os laudos técnicos apresentados demonstram cabalmente o nexo de causalidade entre a prestação defeituosa do serviço e os danos causados aos equipamentos. Por fim, requer que seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 23.382,76, em relação às indenizações pagas aos seus segurados.

Em contrarrazões, a parte recorrida Energisa Mato Grosso-Distribuidora De Energia S.A. alegou que não existe fundamento algum para reformar a sentença de primeiro grau, pois bem andou o juízo ao reconhecer que restou não comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a atividade desenvolvida pela concessionária. Em reforço, argumenta que a apelada somente tomou conhecimento dos eventos supostamente ocorridos e dos danos indicados quando do recebimento do mandado de citação, não havendo reclamação administrativa prévia. Sustenta ainda que os laudos apresentados pela apelante são flagrantemente inconclusivos e imprestáveis como meio de prova do nexo causal, na medida em que apontam como causa da avaria uma queda de energia, mas não esclarecem quanto à origem de tal ocorrência. Por fim, requer que sejam acolhidas as contrarrazões recursais,
d
evendo

por conseguinte ser improvido o recurso manejado

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido

em Id.
309567363
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido,
pois presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Cuida-se
do recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” n° 1005970-81.2025.8.11.0041, julgou improcedentes os
pedidos

formulado

na exordial contra
ENERGISA MATO GROSSO –

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.
.

Na sentença de primeiro grau,

a
magistrada rejeitou as preliminares de carência de ação, falta de interesse de agir e decadência, sob o fundamento de que a reclamação administrativa não constitui pressuposto para a propositura da demanda, bem como que o decurso do prazo previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor não obsta o direito de ação. No mérito, contudo, concluiu pela improcedência dos pedidos, entendendo que os laudos apresentados pela autora eram unilaterais, superficiais e carentes de qualificação técnica dos subscritores, não sendo suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço da concessionária. Destacou, ainda, que os relatórios técnicos juntados pela ré demonstraram inexistência de perturbação no fornecimento de energia na data apontada, afastando, assim, a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Diante disso,
o Juízo julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como é o caso da apelada, é objetiva, conforme preconiza o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que
"a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
".

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço. A dispensa da comprovação de culpa não afasta a necessidade de demonstração dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil.

No caso em análise, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, alegando que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica fornecida pela apelada.

Para comprovar o nexo causal, a apelante apresentou laudos técnicos que, segundo alega, seriam suficientes para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica. Contudo, a análise detida desses documentos revela que não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

Analisando detidamente a prova documental produzida, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela apelante, embora indiquem danos em equipamentos eletrônicos, não preenchem os requisitos necessários para fazer prova inequívoca do nexo causal.

Conforme documentado nos autos de Ids. 183574692 e 183574693, os relatórios carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

A documentação apresentada revela insuficiência probatória quanto à identificação da qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados. Para que o laudo técnico, ainda que unilateral, possua valor probante adequado, deve ser elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever minuciosamente os danos verificados nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

Ademais, a apelada trouxe aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora, conforme Id. 193645840, indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante. Tal elemento probatório corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese
de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a
supostas oscilações
de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
do ônus sucumbenciais
. Tese de julgamento: “
Os laudos unilaterais elaborado
por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica,
quando não demonstrados o nexo
causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Quanto ao argumento da apelante de que as resoluções da ANEEL não podem afastar a responsabilidade da concessionária, cumpre esclarecer que a sentença não se fundamentou exclusivamente em tais normas regulamentares, mas sim na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

A apelante sustenta ainda que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de nexo causal. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, pois, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora.

No caso em análise, não se vislumbra hipossuficiência técnica da apelante, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada. Ademais, as alegações da apelante não se mostram verossímeis, diante da fragilidade dos laudos técnicos apresentados e do relatório de monitoramento juntado pela apelada, que indica a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada.

Ressalte-se que a apelante teve ciência do dano logo após sua ocorrência, mas optou por não comunicar a concessionária, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos. Nesse contexto, era esperado que o laudo técnico apresentado contivesse informações detalhadas sobre as circunstâncias do dano, bem como uma fundamentação técnica clara e compreensível das conclusões alcançadas pelo seu subscritor, o que não ocorreu no presente caso.

A teoria do risco administrativo, aplicável às concessionárias de serviço público, não implica responsabilização automática por todo e qualquer dano sofrido pelos usuários do serviço. É imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois não restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Allianz Seguros S/A
, mantendo a sentença que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025